Tribunal: TJDFT
Processo: 0704419-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CESSÃO OU ALIENAÇÃO DE BENS RECEBIDOS EM PAGAMENTO POR VENDA DE VIDRAÇARIA. BLOQUEIO. RESPONSABILIDADE DO EX-PROPRIETÁRIO PELOS DÉBITOS DA EMPRESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento que concedeu a tutela de urgência a fim de determinar que os imóveis recebidos pelo réu em pagamento pela aquisição da Vidraçaria On line não sejam cedidos por ele ou alienados à terceiros. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada para determinar a liberação dos bens.
2. O artigo 1.146 do Código Civil determina que “o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento”.
3. Nos termos do artigo 1.052 do Código Civil, “na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”.
4. O agravante pretende afastar a responsabilidade pelos débitos pretéritos da empresa, ao afirmar que não realizou o trespasse do estabelecimento, mas apenas deixou de ser sócio, portanto, sua responsabilidade estaria limitada à integralização do capital social, o que já havia ocorrido. 4.1. Por outro lado, o mesmo recorrente contesta a alteração do contrato social, realizada em 7/4/2020, aduzindo que as partes fizeram um primeiro contrato de venda do estabelecimento, todavia, o irmão da autora, sr. Carlos Eduardo, não teria conseguido formar uma pessoa jurídica para funcionar no local, em razão de impedimentos administrativos. Assevera, também, que a transmissão das cotas sociais foi gerada eletronicamente pelo contador, de posse da chave de acesso do recorrente, sem sua anuência. 4.2. Assim, verifica-se, no mínimo, contraditória a versão dos fatos apresentada pelo recorrente, pois inicialmente disse que a exclusão de seu nome da sociedade se deu sem sua autorização, mas posteriormente pretende afastar sua responsabilidade pela totalidade dos débitos da empresa em razão de sua retirada da sociedade.
5. Se a retirada da sociedade não pode ser confirmada, igualmente não se pode concluir que ocorreu o trespasse, pois este possui requisitos legais essenciais e tais exigências precisam estar presentes para atribuir validade ao ajuste e segurança aos contratantes, quais sejam: notificação e consentimento de credores, averbação do contrato de alienação à margem do registro societário e publicação na imprensa oficial, além de solidariedade temporária por débitos contabilizados (artigos 1.144 a 1.146 do Código Civil).
6. Inexistem elementos que demonstrem a plausibilidade nas alegações do agravante, uma vez que não conseguiu refutar, de plano sua responsabilidade frente as dívidas da Vidraçaria On Line. Trata-se, portanto, de questão que demanda ampla dilação probatória, o que é inadmissível em sede de agravo de instrumento.
7. Representa risco ao resultado útil do processo a liberação dos bens dados em pagamento pela autora, diante da vasta documentação contida nos IDs 79510801 a 79521503, que demonstra a dívida pretérita da empresa, no período em que o agravante era o único proprietário.
8. Considerando que o agravante não logrou afastar a probabilidade do direito da autora, nem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, imperiosa a manutenção da decisão agravada que concedeu a tutela de urgência, diante da presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, para que ele se abstenha de ceder ou alienar os imóveis recebidos em pagamento da agravada. 8.1. Jurisprudência: “Nos termos do ordenamento processual (art. 300 do Código de Processo Civil/2015), o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. (...) Presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência de natureza antecipatória, seu deferimento é medida que se impõe. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07206335820198070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 4/2/2020).
9. Recurso improvido.